Tribunal: TJDFT
Processo: 0767659-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO CONFORME ART. 280 DO CTB. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, argumentando que não foi analisado o argumento de que o Auto de Infração não observou as determinações do art. 280 do CTB. Irresignada, a embargante afirma que Auto de Infração juntado ao PA foi diferente daquele entregue a ela. Contrarrazões de ID no 53235607.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão inexistente. O acórdão analisou se o Auto de Infração cumpriu com todos os requisitos exigidos para a existência, validade e eficácia do ato administrativo, emitido conforme o exercício do poder de polícia da Administração Pública. A legalidade de Auto é inquestionável. Note-se que referido Auto no S002.766418 descreve endereço do condutor, o próprio condutor, o veículo, local, data e hora da infração e assinatura do agente autuador (ID no 51194437, pg. 05 e ID no 51194443, pg. 03). A assinatura da pessoa infratora não é obrigatória, por simples questão de lógica, pois se alguém está possivelmente dirigindo intoxicada, não terá condições de assinar o próprio nome.
IV. Por fim, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.